Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES INFRÚTIFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. RATIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
I. É válida a ratificação da citação editalícia da executada, bem como a manutenção do encargo de Curadoria Especial, porquanto a devedora não foi encontrada após a realização de diligências complementares. Isto porque a regra geral é o aproveitamento dos atos processuais praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa da parte.
II. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.